Tribunal: TJBA
Processo: 0503340-72.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503340-72.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI LEAO AGUIAR VIANA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, XENIA DOS SANTOS HOLTZ, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RAFAEL SGANZERLA DURAND

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO
D
A PARTE
AGRAVAD
A
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. A alegação do Agravante de que não há abusividade na taxa contratual de 40,92% ao ano é insustentável e colide frontalmente com a legislação consumerista e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. No que tange à comissão de permanência, a decisão recorrida está em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ, que proíbe a cumulação desse encargo com juros remuneratórios, moratórios e correção monetária, conforme estabelecido nas Súmulas 472, 294 e 30 do STJ.

3. O Agravante, ao questionar a decisão, não apresentou divergência jurisprudencial ou erro na aplicação da lei, limitando-se a repetir argumentos já rejeitados pela Corte Superior. A decisão monocrática, portanto, está em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, não cabendo reforma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0503340-72.2017.8.05.0004
, em que figuram como apelante SUELI LEAO AGUIAR VIANA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13